Tribunal: TJES
Processo: 5027346-95.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027346-95.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO PGE e outros

APELADO: JOMAR SANTA RITA DE ASSIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO ENTRE OS CARGOS DE AGENTE E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que reconheceu o desvio de função de servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente de Polícia, ao exercer de forma habitual e autônoma funções típicas do cargo de Investigador de Polícia, sem a correspondente contraprestação remuneratória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o exercício de funções típicas de Investigador de Polícia por servidor nomeado para o cargo de Agente de Polícia, com base em atribuições ampliadas por decreto estadual, caracteriza desvio de função apto a ensejar o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, observada a limitação temporal imposta por lei posterior.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado nos autos, mediante relatórios e outros documentos, que o servidor desempenhava de forma habitual atividades típicas do cargo de Investigador, como diligências e relatórios investigativos.

A equiparação de atribuições por decreto viola o princípio da legalidade administrativa, pois modifica o conteúdo do cargo efetivo sem lei formal específica, configurando desvio de função.

O pagamento das diferenças não configura reenquadramento funcional ou equiparação por isonomia, mas sim reparação patrimonial para evitar enriquecimento ilícito da Administração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura desvio de função o exercício habitual e autônomo de atribuições típicas de Investigador de Polícia por servidor ocupante do cargo de Agente de Polícia, quando decorrente de decreto que extrapola os limites do poder regulamentar. 2. Nessa hipótese, é devido o pagamento das diferenças remuneratórias a título indenizatório, até a data de entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 988/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027346-95.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOMAR SANTA RITA DE ASSIS
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO SANTOS NASCIMENTO - MG103508-A, THIAGO PEREIRA MALAQUIAS - ES14120-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

O cerne da controvérsia recursal reside na análise do alegado desvio de função entre os cargos de Agente e Investigador de Polícia Civil

Da análise detida dos autos, especialmente dos relatórios elaborados pelo autor, ora apelado, verifica-se a comprovação documental suficiente de que este vinha desempenhando, de maneira autônoma e habitual, atividades típicas do cargo de Investigador de Polícia, como a elaboração de relatórios investigativos, atuação em diligências, operações policiais e demais funções típicas da atividade investigativa, sem a devida contraprestação remuneratória condizente.

Como bem salientado pelo juízo de origem, a edição do Decreto nº 3.729-R/2014, ao alterar substancialmente as atribuições do cargo de Agente, equiparando-as às do Investigador, ultrapassou os limites do poder regulamentar, porquanto modificou a essência do cargo ocupado sem lei formal específica, configurando, por conseguinte, desvio de função.

Ademais, este Tribunal de Justiça já reconheceu, em situações semelhantes, o direito às diferenças remuneratórias nas hipóteses em que restar comprovado o desempenho de funções alheias ao cargo de investidura, senão vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO – AGENTE DE POLÍCIA E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL – ILEGALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 3.729-R/2014 E Nº 3.771-R/2015 – PRECEDENTES DO STJ – DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – SÚMULA 387, STJ – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA TÃO SOMENTE PARA ALTERAR O TERMO FINAL DO PAGAMENTO. 1. (...) 4. Em virtude da superveniente modificação das atribuições dos agentes de polícia pela Lei Complementar nº 988/2021, e entre elas se inserindo o auxílio às atividades investigativas, eventual desvio de função entre os cargos de agente de polícia e investigador de polícia só podem ser reconhecidos até o período anterior à vigência da lei, em 14/12/2021. 5. Recurso desprovido. Remessa necessária parcialmente provida. (TJES, Apelação Cível nº 0003974-76.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: Telemaco Antunes De Abreu Filho, Data: 02/Jun/2023.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – ATRIBUIÇÕES PREVISTAS ALTERADAS POR DECRETO – DIFERENÇAS DEVIDAS – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA POR LEI FORMAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora não tenha direito ao reenquadramento funcional, pena de burla ao concurso público, o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas (atividades) relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz jus à percepção das diferenças salariais existentes. 2. O reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento na isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública. 3. A Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021 (do Estado do Espírito Santo), lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil, deve ser considerada, no caso, como termo final do desvio de função alegado. (TJES, Apelação Cível nº 0021143-47.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: Aldary Nunes Junior, Data: 20/Jun/2024)

Cumpre ressaltar que não se trata de reenquadramento ou de equiparação de vencimentos por isonomia, o que é vedado, mas sim da recomposição patrimonial do servidor por serviço efetivamente prestado em desconformidade com seu cargo originário, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios neste momento, na forma do inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 26.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.